Tribunal: STF
Processo: Rcl 89853
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por André Luiz Fermino contra decisão proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo, nos autos do Processo nº 5002842-54.2022.4.03.6343, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.
André Luiz Fermino narra que “teve seu Benefício de Prestação Continuada (BPC-LOAS) sumariamente suspenso/negado pela autarquia previdenciária sob a alegação fria e aritmética de superação de renda per capita”.
Discorre que, ajuizada ação para questionar referida suspensão, ao fim, interpôs recurso extraordinário, o qual teve seguimento negado em razão da aplicação “indevida[...] [d]a Súmula 279 (‘reexame de provas’)”. Nesta toada, defende que

“O ato de trancamento do recurso sob o manto da Súmula 279 é, na verdade, uma blindagem processual inconstitucional que condena o Reclamante — incapaz e vulnerável — à indigência, sem que sua tese de violação à dignidade humana seja sequer ouvida pela Corte Constitucional” (e-doc. 1, p. 4).

Requer, no pedido liminar, a suspensão da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. No mérito, pede a confirmação da medida liminar.
Pugna, também, pelo benefício da justiça gratuita (e-doc. 1, p. 5). 
É o relatório. Decido.
Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição a isenção quanto ao preparo de custas (e-doc. 8).
Passo à análise da reclamação.
In casu, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, verifico que o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação ajuizada em face do INSS por meio da qual a parte autora pretendeu a concessão/restabelecimento de benefício assistencial de prestação continuada, nos termos do art. 20 Lei 8.742/93. 
Contra essa decisão, o reclamante interpôs recurso inominado, tendo a 13ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo mantido a supracitada sentença em acórdão assim ementado:

“LOAS. DEFICIENTE. MISERABILIDADE. DEVER LEGAL DE PRESTAR ALIMENTOS. ATUAÇÃO ESTATAL SUBSIDIÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Não preenche o requisito da insuficiência de meios de prover a própria manutenção, necessário para a concessão do benefício assistencial de prestação continuada. Observância da premissa constitucional pela qual cabe precipuamente à família prover ao sustento de seus componentes. Requisitos para a concessão de benefício assistencial de prestação continuada não preenchidos. Recurso da parte autora a que se nega provimento.”

Após a rejeição dos embargos declaratórios opostos, houve a interposição de recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado pela sistemática da repercussão geral, com fundamento na tese do Tema nº 807, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Vide:

“O recurso não merece seguimento.
Nos termos do artigo 102, III, “a”, da Constituição da República, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Carta Magna.
Em complemento, dispõe o artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil, que deve ser negado seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral.
No caso concreto, a discussão levantada refere-se ao Tema n. 807, em cujo caso piloto o Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral, fixando a seguinte tese:

    "A questão do preenchimento dos requisitos para concessão do benefício assistencial de prestação continuada tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009."

Diante do exposto, com fulcro no artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil e artigo 11, III, "a", da Resolução CJF3R n. 80/2022, nego seguimento ao recurso extraordinário.” 

Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, tendo o TRF da 3ª Região deixado de conhecer do recurso. Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da decisão :

“O recurso não deve ser conhecido.
Dispõe o artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil que, contra a decisão que nega seguimento a recurso excepcional, com base na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral, em julgamento de recursos repetitivos, ou nos casos de sobrestamento, cabe agravo interno, que será julgado pelo órgão colegiado a que vinculado o magistrado (artigo 1.021, caput).
Reproduzindo essa sistemática, o Regimento Interno das Turmas Recursais e da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 3ª Região, aprovado pela Resolução CJF3R n. 80/2022, prevê em seu art. 11, II, III e §3º: 
(...)
Assim, quando a decisão prévia de admissibilidade for de negativa de seguimento, com fundamento na hipótese do inciso I do artigo 1.030, do Código de Processo Civil ou no artigo 11, II e III, da Resolução n. CJF3R n. 80/2022, o recurso cabível será o agravo interno, na forma do art. 1.021 do Código de Processo Civil e artigo 11, §3º, do Resolução n. CJF3R n. 80/2022, a ser julgado pela Turma Recursal a que estiver vinculado o magistrado que proferiu a decisão agravada.
No caso em exame, observo que a decisão agravada negou seguimento ao recurso, fundamentando-se em precedente qualificado, decidido na sistemática dos recursos repetitivos/repercussão geral. Assim, a espécie recursal adequada para se insurgir contra esse pronunciamento é o agravo interno.
Como a parte interpôs agravo nos próprios autos (com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e artigo 11, §2º, da Resolução n. CJF3R n. 80/2022), optou por manejar recurso incabível, de maneira que o seu não conhecimento é medida que se impõe.
Frise-se que não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, haja vista inexistir dúvida objetiva quanto a espécie recursal cabível, que têm pressupostos distintos, tratando-se, pois, de erro grosseiro. Assim tem decidido o Supremo Tribunal Federal: 
(...)
Ressalte-se que não configura usurpação de competência das Cortes  Superiores deixar de remeter para processamento agravo manifestamente  incabível, senão vejamos:
(...)
Diante do exposto, não conheço do agravo interposto. 
Tendo em vista que a apresentação de recurso manifestamente incabível não suspende ou interrompe o prazo recursal, inexistindo outras pendências, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos imediatamente à origem.” (e-doc. 4).

Com efeito, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF)  quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:

“Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)

Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 
I – negar seguimento: 
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;  
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;  
[...]
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”
“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)

A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).

Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/2017).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Prejudicado o pedido de liminar.
Observo ainda que o reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015).
Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente